Tribunal: TJSP
Processo: 1012400-72.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Apontamento no SCR/BACEN. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Sistema de Informações do Banco Central que possui caráter restritivo, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.365.284/SC. Regularidade da inclusão da dívida pelo réu no campo "prejuízo". Autor que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Apontamento no SCR/BACEN. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Sistema de Informações do Banco Central que possui caráter restritivo, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.365.284/SC. Regularidade da inclusão da dívida pelo réu no campo "prejuízo". Autor que permaneceu inadimplente por determinado período. Dano moral indevido. Provas dos autos que demonstram a ausência de manutenção indevida de informação desabonadora no cadastro SCR. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.